Tribunal: TJMT
Processo: 1000944-28.2022.8.11.0035
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000944-28.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ADRIANA GOMES SOUZA SANTOS - CPF: 030.304.331-88 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO – ELEMENTOS DE PROVAS DE DEMONSTRAM A EFETIVAÇÃO DOS CONTRATOS ENTRE AS PARTES E A DISPONIBILIDADE DE VALORES CONTRATADOS NA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA AUTORA – MODALIDADE CONTRATUAL VÁLIDA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – MANUTENÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a contratação e a disponibilização do valor na conta bancária da Apelante não há como acolher a tese de desconhecimento da contratação ou que tenha sido realizado sem o conhecimento da Recorrente

e de forma fraudulenta pelo fato de ter sido efetivado mediante assinatura digital.

A jurisprudência dos mais diversos tribunais do Brasil tem fixado o entendimento de que uma negociação realizada por aplicativos de conversas possui força vinculante entre as partes, valendo, portanto, como um “contrato”. Isso porque se reconhece que existe a manifestação de vontade das partes, as quais tem a liberdade de contratar, estando presentes os requisitos da proposta e da aceitação.

Os contratos celebrados via digital são válidos, na medida em que o contrato consiste na manifestação de vontades expressa de maneira livre e consciente pelas partes, funcionado o aplicativo como instrumento ou meio físico hábil a comprovar aquilo que foi acordado.

Comprovada a contratação bem como a transferência de valores para a conta de titularidade da Autora, não havendo insurgência quanto a este ponto não há como acolher a tese de que desconhecia a contratação questionada, mormente, se a Apelante sequer buscou restituir os valores recebidos ou depositado em juízo para questionamento, não havendo plausibilidade em seus argumentos quanto a esta questão.

Se a parte vem à Juízo sustentar fato que sabidamente não corresponde a verdade

a penalidade por litigância de má fé deve ser mantida.

Verificada a regularidade da contratação, não há falar em condenação da Instituição Financeira por dano moral e, tampouco, em restituição do indébito em dobro.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000944-28-2022

APELANTE: ADRIANA GOMES SOUZA SANTOS

APELADO: BANCO CETELEM S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Adriana Gomes Souza Santos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT,

que julgou improcedente a ação ajuizada pela Apelante com relação a pretensão deduzida nos processos n. 1000945-13.2022.8.11.0035, 1000944-28.2022.8.11.0035, 1000911-38.2022.8.11.0035, 1000927-89.2022.8.11.0035,
1000898-39.2022.8.11.0035, 1000871-56.2022.8.11.0035,

declarou a existência das relações contratuais, a validade das pactuações, condenando a Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado de cada causa. Condenou, ainda, por litigância de má fé em 2% sobre o valor atualizado da causa ao fundamento de que utilizou o Poder Judiciário para veicular pretensão sabidamente contrária à verdade, e revogou a liminar antes concedida nas demandas.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que a matéria questionada deve ser dirimida conforme a Lei 8.078/90, 9008/95, artigos
186, 187, 927 do CC, 14 e 42, parágrafo único do CDC e artigo 5o, inciso V e X da Constituição Federal.

Assevera que

a Instituição Financeira utilizou a fotografia da Apelante que constava em uma operação para realizar as demais, não havendo prova segura da negociação, acrescentando que mesmo havendo assinatura digital na suposta contratação através de utilização de token pessoal para ter validade é necessário observar criteriosa série de requisitos legais.

Sustenta que caberia à ré informar qual autoridade certificadora que autenticou e validou a assinatura digital em questão para saber se é reconhecida pela ICP-Brasil, conforme lista de autoridades credenciadas para realizar tal procedimento, além disso, é necessário todo certificado digital possuir requisitos de segurança conforme disposto pela Infra Estrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP Brasil, entre os quais, chave pública do titular, nome e endereço,
email,
período de validade do certificado, nome da autoridade certificadora, sendo que a Apelante possui baixíssimo conhecimento de informática para acesso à tecnologia e, ademais, não possui certificado digital.

Assevera que a biometria facial faz parte de um banco de dados compartilhado entre as Instituições Financeiras, não possuindo segurança ou força para validar a suposta contratação.

Afirma que segundo a Apelada a contratação teria sido realizada por meio de telefonia móvel o que é vedado, conforme artigo 1o, VI, § 7o da IN/INSS/DC 121/2005 que dispõe sobre a impossibilidade de crédito por telefone.

Alega que diante da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, competia à Recorrida o ônus da prova e apresentar elementos para demonstrar suas alegações, ou seja, a contratação efetivada com a Autora.

Assevera que estão sendo descontados empréstimos em seu benefício dos quais não tem conhecimento, acrescentando que foram juntadas todas as demandas propostas pela Apelante que tratam de contratos diversos, situação que confirma o descaso do Apelado tornando imperiosa a reforma da sentença.

Argumenta pela responsabilidade civil do Apelado e necessidade de que seja declarada a inexistência dos contratos, tendo em vista que a Apelante desconhece os contratos questionados.

Sustenta que embora tenha sido reconhecida a validade dos documentos apresentados pela Instituição Financeira, além da disponibilidade de valores em favor da Apelante, todavia esta não prestou qualquer informação sobre a disponibilidade dos valores, ademais, as contratações ocorreram de maneira fraudulenta, sem consentimento da Apelante, havendo falha na prestação dos serviços.

Alega existência de dano moral indenizável diante da conduta ilícita do Apelado
que está realizando descontos em seu benefício ocasionando privações à Apelante ademais, em momento algum autorizou ou teve conhecimento da contratação fraudulenta questionada.

Argumenta pela existência de dano material e necessidade de repetição do indébito em dobro
diante da má fé da Instituição Financeira que promove descontos indevidos no benefício da Recorrente com empréstimo consignado fraudulento ocasionando prejuízos à Apelante.

Assevera que com relação aos honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% a 20% sobre o valor da condenação em favor dos patronos da Apelante, uma vez que pretende a reforma da sentença.

Sustenta a inexistência de litigância de má fé da Apelante,
pugnando que seja afastada referida penalidade ou a sua redução, visto que houve referida condenação em todas as demandas situação que afeta a vida financeira da Apelante, uma vez que recebe apenas um salário mínimo. Pugna ao final, pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Não há contrarrazões embora tenha sido intimado a parte Recorrida para sua apresentação.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou improcedentes as demandas ajuizadas pela Apelada em que visa a declaração de inexistência das contratações com a Instituição Financeira recorrida, argumentando que são fraudulentas, bem como nunca autorizou a sua efetivação pela Instituição Financeira que teria se utilizado de dados da Apelante para realização dos contratos
.

Argumentou que não realizou as assinaturas digitais que não possuem validade, já que se trata de pessoa de baixíssimo conhecimento de informática de modo que não teria como assinar os questionados contratos.

Pretende o reconhecimento da invalidade das contratações questionadas, além da condenação da Apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais e repetição do indébito em dobro diante da falha na prestação dos serviços em razão de contratações que sustenta ser de natureza fraudulenta e que ocasionam prejuízos à Recorrente.

Conforme se verifica da análise dos Autos, a Apelante ingressou com ação Declaratória de Inexistência de Débito em face do Banco Cetelem processos 1000945-13.2022.8.11.0035, 1000944-28.2022.8.11.0035, 1000911-38.2022.8.11.0035, 1000927-89.2022.8.11.0035)
.

Diante desse quadro, cumpre analisar acerca da alegada invalidade das contratações, sendo que d
a análise dos processos em primeira instância verifica-se que os de numero
1000945-13.2022.8.11.0035, 1000944-28.2022.8.11.0035, 1000911-38.2022.8.11.0035, 1000927-89.2022.8.11.0035)
; foram firmados com o Banco Cetelem e estes é que constitui objeto do presente recurso.

Inicialmente registro que apesar de ser aplicável ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, no entanto, a parte autora tem o ônus de comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados na peça inicial.

No caso, verifica-se que a Instituição Financeira apresentou na peça de defesa os contratos firmados entre as partes carreando as Cédulas de Crédito Bancário com Pagamento em Consignação que são as seguintes conforme consta da sentença recorrida:

“CCB” (
22-849647546/20
,
autos n.
1000945-13.2022.8.11.0035
, id. 107897769
;
51-849648855/20
,
autos n.
1000944-28.2022.8.11.0035
, id. 108591306;
22-849648643/20,
autos

n.
1000911-38.2022.8.11.0035,
id. 107761747
e
22-849648425/20
autos n.
1000927-89.2022.8.11.0035
,
id. 107764826
), sendo pactuados mediante assinatura eletrônica,
cujos dados pessoais foram confirmados via SMS e envio de foto do documento de identidade da Autora.

Ademais, necessário anotar os contratos foram encaminhados para o telefone n. 66 - 999063734) e ip. do aparelho (138.118.0.210), fornecido à mencionada Instituição financeira, cujos números constam nos processos firmados com a Instituição Financeira.

Necessário anotar que
no feito n.
1000945-13.2022.8.11.0035
,
há o contrato
em que
foi disponibilizado o valor de R$ 1.266,57 (mil duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos),

no feito n. 1000944-28.2022.8.11.0035, consta do contrato que foi disponibilizado o valor de R$ 2.637,13 (dois mil seiscentos e trinta e sete reais e treze centavos),

no feito n. 1000911-38.2022.8.11.0035 consta o contrato em que foi disponibilizado R$ 869,24 (oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos), e no feito n. 1000927-89-2022 consta o contrato em que foi foi disponibilizado R$ 1.949,35 (mil novecentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos).

Referidos contratos estão acompanhados de assinatura digital (constando self) da Apelante acompanhada de identidade e CPF sendo que referidos valores foram todos transferidos para Banco 237, Agência 1871, conta Conta n. 42800 de titularidade da Apelante.

Cumpre ressaltar que este mesmo numero foi indicado tanto nos contratos eletrônicos questionados no presente feito como no contrato físico apresentado no processo n. 1000871-56.2022.8.11.0035, id. 121384676, reforçando que os referidos contratos foram direcionados e recebidos pelo mesmo de telefone n. 66 - 999063734) e ip. do aparelho (138.118.0.210), pertencente à Apelante.

Portanto, além da comprovação das contratações levadas a efeito entre as partes, necessário anotar que a Instituição Financeira apresenta comprovação de que foram disponibilizados valores na conta da Apelante, cujas operações encontram-se acompanhadas de seus documentos pessoais concernentes a RG e CPF, conforme se verifica dos processos questionados.

Diante do quadro retratado nos Autos, apesar de a Apelante sustentar que não teria realizado as assinaturas digitais pelo fato de se tratar de pessoa sem conhecimento de tecnologia ou informática o fato é que os documentos juntados aos Autos pela demandada comprovam a relação jurídica entre as partes, além da disponibilização de valores na conta da Apelante, não havendo falar que as contratações foram realizadas de maneira fraudulenta, tendo em vista que
não há demonstração de tal assertiva, valendo anotar que os valores foram depositados em sua conta e a Apelante sequer procurou restituir à demandada ou depositar o montante em Juízo visando questionar as contratações.

Ademais, as contratações encontram-se acompanhadas dos documentos pessoais da Apelante entre os quais RG, CPF numero de telefone, além da assinatura digital, implicando reconhecer que as contratações ocorreram de forma regular, sendo válidas, portanto.

Embora a Apelante pretenda a invalidação das contratações, aduzindo que a forma de sua realização não é admitida e questionar a assinatura digital, no entanto,
diversos tribunais brasileiros determinaram o entendimento de que uma negociação feita por Whatsapp
ou outros aplicativos de comunicação são validos
como contrato e tem poder de vinculação entre as partes.

O
u seja, uma negociação deste tipo pode não ser um contrato formal, mas vale como um.

Acerca da questão há o seguinte comentário no
link: https://www.migalhas.com.br/depeso/394185/a-validade-dos-contratos-firmados-via-whatsapp
“o artigo 107 do Código Civil afirma que "a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir", portanto, será o Whatsapp apenas o instrumento de manifestação da vontade, problema surge quanto a demonstração inequívoca de sua autoria e autenticidade.

O contrato enquanto manifestação de vontade e como instrumento.

É corriqueiro presumir que o contrato para ter valor jurídico careceria da assinatura de duas testemunhas, referindo-se, em verdade, ao título executivo consistente no "documento particular assinado pelo devedor e por 2 testemunhas", previsto no inciso III, do artigo 784 do CPC, o que é um tremendo engano.

Inicialmente cumpre-nos fazer uma breve distinção entre contrato e instrumento contratual, pois não se confundem. Contrato é o encontro ou a manifestação de vontade. Ao passo que instrumento é meio físico onde contem esta manifestação de vontade, ou seja, é o meio pelo qual a parte irá comprovar aquilo que foi verbalizado. (...)

Nesse sentido, prescreve o artigo 107 do CC que "a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir" que, cumulado com artigo 425 do mesmo diploma, onde prevê que "
é lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código", ratificam o princípio da liberdade contratual, que, em todo o caso, deverá ser exercida "nos limites da função social do contrato
" (art. 421 CC).(...)
link:
https://www.migalhas.com.br/depeso/394185/a-validade-dos-contratos-firmados-via-whatsapp
.

A jurisprudência dos mais diversos tribunais do Brasil tem fixado o entendimento de que uma negociação realizada por aplicativos de conversas possui força vinculante entre as partes, valendo, portanto, como um “contrato”.
Isso porque se reconhece que existe a manifestação de vontade das partes, as quais tem a liberdade de contratar, estando presentes os requisitos da proposta e da aceitação.

Dessa forma resta concluir que os contratos celebrados via WhatsApp,
por telefone ou mediante outra modalidade de aplicativo são reputados válidos, na medida em que o contrato consiste na manifestação de vontade expressa de maneira livre e consciente pelas partes, funcionado o aplicativo
como instrumento ou meio físico hábil a comprovar aquilo que foi acordado.

Da análise detida dos Autos, verifica-se que há demonstração de que a Apelante manifestou anuência à contratação, tanto quando realizou a assinatura digital nas modalidades de contrato constando nos mesmos o numero de seu telefone e IP de onde foram tiradas as selfs,

quanto em relação ao fato de que os
valores foram disponibilizados na conta de titularidade da Apelante, não tendo esta se insurgido com relação ao referido depósito e, tampouco, providenciado a sua restituição à Instituição Financeira, sendo que a Apelante concordou com as informações que lhe foram passadas no momento da contratação, não podendo alegar o desconhecimento do contrato.

Sabe-se que o uso da internet possibilitou que grandes transações comerciais possam ser realizadas em minutos, e em qualquer lugar do planeta e não se pode ignorar que as contratações, antes formais, tomaram outra forma com o surgimento das correspondências eletrônicas (e-mail) e mais recentemente com os aplicativos de mensagens, de forma que ignorar as modificações sociais implementadas pela tecnologia é parar no tempo, e, no caso dos autos, permitir que a parte o contratante falte com a boa-fé contratual.

Sobre o tema o seguinte entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA MERCANTIL – AJUSTE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ETANOL
– AFIRMADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE NOS TERMOS CONTRATADOS POR MEIO DE WHATSAPP COM A PREPOSTA DA APELANTE
– RECLAMADA ENTREGA DA MERCADORIA QUE NÃO FORA REALIZADA NO EQUIVALENTE EM DINHEIRO – APELANTE QUE APRESENTA NOTAS FISCAIS EXPEDIDAS PARA A AQUISIÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO INCONTROVERSO – VALIDADE DA ESTIPULAÇÃO POR MENSAGEM TIPO WHATSAPP – ATA NOTARIAL DISPENSÁVEL – PRAXE COMERCIAL ENTRE AS PARTES E COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSENSUALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – EXEGESE DO ARTIGO 202 DO CÓDIGO COMERCIAL – NOTAS FISCAIS ANTERIORES À DATA DO PEDIDO E DO DEPÓSITO EFETUADO ANTECIPADAMENTE – PROVA TESTEMUNHAL INEXISTENTE POR DESÍDIA DA APELANTE INTERESSADA – TESTEMUNHAS DO APELADO QUE RATIFICAM O CONJUNTO PROBATÓRIO – PROVA PERICIAL NÃO POSTULADA – ÔNUS PROBATÓRIO DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO QUE INCUMBIA À AUTORA (ART. 333, I, CPC) RECONHECIDO – FRÁGIL PROVA CONTRÁRIA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA FÉ (ART.422,CC) – DIVISÃO DO ÕNUS DA PROVA A SER LIVREMENTE APRECIADA PELO JUIZ (ARTS 130 E 333, I E II DO CPC/73 E 373 DO NCPC – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”(TJPR – 17a C.Cível – AC – 0079845-62.2016.8.16.0014 – Londrina – Rel.: Fabian Schweitzer – Unânime – J. 11.07.2018).

Ademais, é
cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e, tampouco, aos dispositivos legais invocados pela Apelante na peça recursal.

Neste contexto, não há como acolher a tese invocada pela Apelante de que desconhecia a modalidade contratada, especialmente, considerando que obteve os depósitos correspondentes em sua conta bancária.

Dessa forma, uma vez reconhecida a regularidade das contratações questionadas, não há falar em condenação das Instituições Financeiras a título de danos morais ou em repetição do indébito em dobro como pleiteia a Recorrente.

Com relação a condenação da Apelante à penalidade de litigante de má fé, cumpre registrar que uma vez evidenciado que as contratações foram realizadas entre as partes e ainda considerando que a Apelante veio à juízo questionar contratações que tinha conhecimento da sua existência, razão pela qual resta configurada a litigância de má fé, não havendo falar em seu afastamento.

Em face dessas considerações
nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios e 2% fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiaria da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024